Tribunal: TJDFT
Processo: 0729683-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0729683-40.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: YANA SOARES LEITE DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco J. Safra S.A. contra ato proferido pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada contra Yana Soares Leite, determinou a intimação do autor para realizar a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, sob pena de extinção do processo por inércia. Os embargos de declaração opostos pelo autor foram rejeitados (ID 100862185). Nas razões recursais (ID 29029404), o agravante sustenta, primeiramente, ser cabível a interposição de agravo de instrumento contra ato de cunho decisório que determina a intimação do autor para realizar a conversão da ação de busca e apreensão em execução, apesar dessa hipótese não estar prevista expressamente no rol do art. 1.015 do CPC. Alega ser proprietário fiduciário de veículo objeto de financiamento e que, em razão do inadimplemento contratual do fiduciante, tem direito à busca e apreensão do bem contra o devedor ou contra terceiro, com base no art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69. Relata que, após o deferimento da liminar de busca e apreensão, foram realizadas diligências para cumprimento da medida, mas as tentativas de localização do veículo foram infrutíferas. Destaca que a devedora informou ao oficial de justiça que o automóvel se encontra na posse de terceiro para o qual teria alienado o bem. Diante disso, foi intimado para adotar a providência prevista no art.4o do Decreto-Lei n. 911/69. Argumenta que a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução é uma faculdade do credor, razão pela qual o Juiz não pode condicionar o prosseguimento do processo à realização dessa medida. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo. No mérito, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão, de modo que a devedora seja intimada para indicar onde o veículo está localizado, sob pena de ato atentatório a dignidade da justiça. Preparo recolhido (ID 29031659). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Para análise do pressuposto de cabimento, é necessário averiguar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar aquele ato específico. Segundo o art. 1.015 do CPC, o agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisões interlocutórias que versam sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo legal, percebe-se a nítida intenção de restringir o cabimento do agravo de instrumento, como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. No caso em exame, o recorrente argumenta que é admissível o agravo de instrumento interposto contra ato de cunho decisório que determina a intimação do autor para realizar a conversão da ação de busca e apreensão em execução, apesar dessa hipótese não estar prevista expressamente no rol do art. 1.015 do CPC. Defende que o ato questionado representa obstáculo à efetiva execução da medida liminar deferida no Juízo a quo. Em detida análise das razões recursais e do processo originário, verifica-se que o recurso se dirige contra ato ordinatório classificado como “certidão”. Vale transcrever o conteúdo desse ato: Segundo consta nos autos, o veículo objeto da ação não se encontra em poder da parte requerida (ID 99755075). Nos termos da Portaria 2/2017 deste Juízo, fica a parte AUTORA intimada a promover a CONVERSÃO DA AÇÃO, observado o disposto art. 319 do CPC e art. 4o do Decreto-Lei 911/69, apresentando aos autos planilha atualizada do débito. Prazo: 5 (cinco) dias, sob pena de extinção por inércia. Em seguida, foram opostos embargos de declaração, que foram rejeitados. Observa-se que o teor do ato questionado na peça recursal não tem caráter decisório, não versa concretamente sobre o mérito do processo, sobre tutela provisória ou qualquer outro tema indicado no art. 1.015 do CPC. Ao contrário, trata-se de medida de mero impulso processual. Cabe anotar que o procedimento especial que rege a ação de origem é estabelecido no Decreto-lei n. 911/1969, que prevê a possibilidade de concessão liminar da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (art. 3o, caput). Ademais, a possibilidade de conversão do feito em ação executiva encontra-se disposta no art. 4o do aludido diploma legal. Na hipótese, a ordem imediata de busca e apreensão foi proferida em 22/2/2021 e seguida de diligências destinadas ao cumprimento da medida, mas as tentativas de localização do bem foram infrutíferas, motivo pelo qual determinou-se a intimação do autor para adotar a providência prevista no art. 4o do DL n. 911/69. A par desse quadro, conclui-se que o pronunciamento impugnado não apresenta conteúdo decisório capaz de viabilizar sua identificação como decisão interlocutória (art. 203, § 2o, do CPC[1]), tampouco cuida de matéria reservada por lei para cabimento do agravo de instrumento. A propósito, sobre caso análogo, destaca-se o seguinte precedente desta douta 2a Turma Cível: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. DETERMINAÇÃO PARA QUE O AUTOR COMPROVE O LOCAL ONDE SE ENCONTRA O VEÍCULO, FACULTADA A CONVERSÃO EM AÇÃO DEEXECUÇÃO. PROVIMENTO JURISDICIONAL QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de Busca e Apreensão de veículo dado em garantia de alienação fiduciária, condicionou a expedição de novo mandado à comprovação de que o veículo se encontraria no local indicado, facultando ao autor a conversão da ação em execução. 2. A decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, conforme dispõe o rol do artigo 1.015, do CPC/2015, impondo-se a manutenção da decisão monocrática de não conhecimento do recurso. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1076115, 07151779820178070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2018, publicado no DJE: 27/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Para além desse ponto, ainda que se considere que o caráter taxativo do rol previsto no art. 1.015 do CPC pode ser mitigado, à luz da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referentes ao Tema n. 988 (REsps n. 1.696.396 e 1.704.520), não se verifica, no caso concreto, a existência de urgência capaz de dar respaldo à interposição do agravo. Cumpre assinalar que a urgência considerada como requisito excepcional para admissão do recurso não deve ser confundida com perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que são pressupostos da tutela provisória de urgência. A tese jurídica firmada pelo STJ somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual apelação, a fim de evitar inutilidade ou inefetividade da prestação jurisdicional, condições que não estão presentes no caso em análise. Em suma, nota-se que o ato objeto deste recurso não se enquadra como uma das hipóteses de cabimento previstas na legislação processual. Além disso, não há iminência de dano irreparável à adequada prestação jurisdicional que imponha a análise da questão debatida nas razões recursais neste momento processual, o que afasta, portanto, a possibilidade de mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC. Por essas razões, impõe-se reconhecer que o recurso não deve ser admitido. 3. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não conheço do agravo de instrumento, ante a ausência de um dos pressupostos de admissibilidade. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 15 de setembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o.